Tribunal: TJMT
Processo: 1020271-19.2022.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - BANCO – PAGAMENTO DE BOLETO PARA TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE REQURIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO DEVIDA - DANO MORAL REDUZIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020271-19.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DOUGLAS CARDOSO DE SOUZA 01498072283 - CNPJ: 35.268.471/0001-60 (RECORRIDO), JESSICA ADRIANE FERREIRA DE SOUSA - CPF: 921.717.532-34 (ADVOGADO), RAYANDRA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 031.755.442-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido:

I –

REVOGAR
a tutela antecipada;

II –

DECRETAR
a inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

III –

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para
RECONHECER
os danos morais sofridos pelos autores, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
); e

IV – JULGAR PROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para
CONDENAR
a ré ao pagamento do valor de
R$ 4.381,01 (quatro mil e trezentos e oitenta e um reais e um centavos)
, nos termos do CDC a título de indenização por danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que inexiste falha na prestação do serviço, bem assim que a parte recorrida não logrou comprovar a ocorrência de dano moral.

Pede ao final o provimento do recurso para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o montante fixado a título de reparação por dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023